Tribunal: TJES
Processo: 5002741-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002741-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACHADO
AGRAVADO: NILDEZIO GARCIA DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002741-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Maria Das Gracas Da Silva Machado

Recorrido: Nildezio Garcia Da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACHADO
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Comarca de Alegre - ES
,

no bojo da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
,

ajuizada pela Recorrente em desfavor de
NILDEZIO GARCIA DA SILVA MACHADO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar o pedido de Cumprimento de Sentença, por entender que a alienação de bens partilhados que ficaram em condomínio deverá ser perseguida em ação autônoma.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirmou, em resumo, que
“o Juízo que decretou o divórcio é o que possui melhores condições de dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, até pelo fato incontroverso que este citado juízo recebeu o cumprimento de sentença o processou até a audiência especial”.

Assim, pugnou o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso
“para fins de prosseguir com o cumprimento de sentença no juízo de família que reconheceu a união estável e a dissolução da mesma e se fez prevento”
e, no mérito, pelo provimento recursal para
“(...) fins de prosseguir com o cumprimento de sentença no juízo de família que reconheceu a união estável e a dissolução da mesma”.

Decisão (id. 872245) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1049503).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28

de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002741-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Maria Das Gracas Da Silva Machado

Recorrido: Nildezio Garcia Da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACHADO
interpôs o presente Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto

Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Comarca de Alegre - ES
,

no bojo da

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
,

ajuizada
pela Recorrente
em desfavor de
NILDEZIO GARCIA DA SILVA MACHADO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar o pedido de Cumprimento de Sentença, por entender que a alienação de bens partilhados que ficaram em condomínio deverá ser perseguida em ação autônoma.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirmou, em resumo, que
“o Juízo que decretou o divórcio é o que possui melhores condições de dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, até pelo fato incontroverso que este citado juízo recebeu o cumprimento de sentença o processou até a audiência especial”.

Assim, pugnou o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso
“para fins de prosseguir com o cumprimento de sentença no juízo de família que reconheceu a união estável e a dissolução da mesma e se fez prevento”
e, no mérito, pelo provimento recursal para
“(...) fins de prosseguir com o cumprimento de sentença no juízo de família que reconheceu a união estável e a dissolução da mesma”.

Inicialmente, impõe-se registrar que, por ocasião da apreciação prefacial do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 872245) pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Sobre essa questão específica, imperioso destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a pretensão para o cumprimento dos efeitos de Sentença proferida, pelo Juízo da Vara de Família, em Ação Judicial envolvendo direito de família, já transitada em julgado, deve ser intentada perante o Juízo Cível e não perante aquela Vara especializada, nos termos que seguem adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E RETOMADA DE BEM EM CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE MATÉRIAS AFETAS AO DIREITO DE FAMÍLIA - COGNIÇÃO ATRELADA AOS EFEITOS ADVINDOS DA PARTILHA DE BENS ESTABELECIDA POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA CÍVEL).

1. Conquanto se possa reconhecer que o pedido de cumprimento de obrigação de fazer foi formulado na origem pelo autor com base na partilha constante do divórcio, certo é que as questões afetas ao direito de família foram definitivamente solucionadas, eis que ocorrido o trânsito em julgado da sentença lá proferida. Assim, por não mais se exigir o exame daquela matéria especializada, mas tão somente dos efeitos decorrentes da referida partilha, infere-se que a hipótese não atrai a aplicação de nenhuma das regras insertas no artigo 61, do Código de Organização Judiciária (LC 234⁄2002 alterada pela LC 788⁄14), daí se afirmar que não compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a demanda originária. Precedentes
.

2.
Conflito de competência conhecido para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória
”.

(
TJES
, Conflito de competência, 100160056048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

No caso em tela, o Juízo singular proferiu Sentença, reconhecendo a existência de União Estável entre as partes, declarando a sua dissolução e determinando a partilha dos bens entre o casal, cujo
decisum
transitou em julgado em 17.08.2018, não sendo estipulada, na oportunidade, qualquer obrigação de fazer como a imediata alienação dos bens e divisão das quotas-partes, conforme recente precedente desta Corte de Justiça,
verbatium
:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO - DIREITO DE FAMÍLIA - DESCUMPRIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - COMPETÊNCIA DO JUIZO HOMOLOGATÓRIO - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA.

1 - Segundo a norma enxerta no inc. II do art. 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2 - Este Sodalício, em outras oportunidades, enfrentou a questão da competência do juízo cível para processamento e julgamento da extinção de condomínio resolvida por partilha em ação de divórcio
.

3 - No entanto, a sentença homologatória tem eficácia executiva, já que restou estipulada uma obrigação de fazer consistente na alienação do imóvel e pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor a ex-esposa.

4 - Na realidade, não pretende a autora a extinção do condomínio, mas o cumprimento da obrigação estabelecida pelo juiz sentenciante, obrigação essa correspondente ao pagamento da cota parte que lhe cabe. Assim, a norma violada é aquela produzida no comando sentencial de maneira individualizada, sendo, portanto, da competência do juízo homologatório o processamento e julgamento do cumprimento da sentença, uma vez que a discussão em tela se trata do descumprimento do comando sentencial final, não havendo que se falar em extinção de condomínio, já que determinada a imediata venda do imóvel e pagamento da cota parte
.

5 - A situação dos autos difere daquela já enfrentada por este Tribunal, uma vez que a pretensão decorre do descumprimento do acordo homologado, cabendo ao juiz sentenciante promover o cumprimento da sentença, nos termos do inc. II, do art. 516 do CPC
.

6 - Declarada a competência do juízo da 1ª Vara de Família de Vitória/ES”.

(
TJES
, Conflito de competência cível, 100200012159, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
a Recorrente.

Intimem-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, as discussões de natureza meramente patrimonial, tal como a postulada pela Recorrente na origem - extinção do condomínio e efetiva divisão dos bens – devem ser processadas perante o Juízo cível, porquanto desbordam da competência especializada do Juízo de Família, afastando, assim, a possibilidade de processamento do pedido, em sede de cumprimento da Sentença que decretara a dissolução da união estável e consequente declaração de partilha dos bens.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002741-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Maria Das Gracas Da Silva Machado

Recorrido: Nildezio Garcia Da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
As discussões de natureza meramente patrimonial, tal como a postulada pela Recorrente na origem - extinção do condomínio e efetiva divisão dos bens – devem ser processadas perante o Juízo cível, porquanto desbordam da competência especializada do Juízo de Família, afastando, assim, a possibilidade de processamento do pedido, em sede de cumprimento da Sentença que decretara a dissolução da união estável e consequente declaração de partilha dos bens
.

II.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.